Tribunal: TJSP
Processo: 2244630-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
BANCO
VOLKSWAGEN
S/A,
é
embargado
S.M.X
SERVIÇOS
DE
CONCRETAGEM LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
2
COMARCA: Avaré – 1a Vara Cível
EBTE.: Banco Volkswagen S/A
EBDA.: S.M.X. Serviços de Concretagem (em Recuperação
Judicial)
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9386
EMENTA: Embargos de Declaração
Interposição
fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão Caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S/A
em relação ao v. acórdão de fls. 68/74, que negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento por ela interposto.
Em síntese, a embargante afirma que esta C. Câmara incorreu em
contradição, quando do julgamento.
Com efeito, na medida em que o crédito da instituição financeira ora
embargante, não se submete ao regime de recuperação judicial.
Nesse sentido, alega que seu crédito é privilegiado, visto que advém de
operações sujeitas à alienação fiduciária em garantia.
Logo, a manutenção da r. decisão agravada, que revogou a liminar de
busca e apreensão afigura-se contraditória.
Argumenta, no mais, que não houve pagamento integral da dívida.
Destarte, o v. aresto contrariou os dispositivos contidos no Decreto-Lei
911/69, além do posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado em
sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), e dos artigos do Código Civil que
dispõem acerca da mora (fl. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
3
Afirma, ainda, que a essencialidade dos bens não se presume, sendo que
a embargada não comprovou a essencialidade dos bens (fl. 06).
Finaliza, alegando que o v. acórdão afronta o direito de propriedade,
previsto na Constituição Federal, posto que a suspensão da medida impossibilitará
que o credor permaneça na posse dos bens que são de sua propriedade (fl. 07).
Requer, por isso, o provimento do recurso.
Prequestiona a matéria.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não
lhes dou provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu,
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão
ou obscuridade.
Em verdade, o embargante se vale do rótulo “contradição”, para
manifestar seu inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o
máximo respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante
descontextualiza as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de
contradição.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, conclui-se que ela
foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde
da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à compreensão
da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...)
Pois bem.
Dispõe o artigo 6o, caput, e §4o da Lei no 11.101/2005:
'Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...)
§ 4o. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
4
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e
oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação,
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou
continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial'.
O §3o do artigo 49 de referido diploma legal, veda 'durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial' (g.n.).
Isso assentado, forçoso concluir que enquanto perdurar o prazo a que
alude art. 6o, § 4o, vigora a exceção prevista na parte final do art. 49, § 3o, ambos
da Lei no 11.101/2005.
In casu, verifica-se, nos autos da recuperação judicial (processo no
1005683-49.2018.8.26.0073), que em dezembro de 2018, foi determinada a
suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores, nos termos dos
artigos 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005 (fls. 201/204, dos autos da recuperação
judicial).
E ainda, a fls. 1794/1796 daqueles autos, por força de decisão proferida
em 18/06/2019, o prazo foi prorrogado.
Ora, quando da revogação da liminar de busca e apreensão, em
30/10/2019 (fls. 100/102, autos de origem), o prazo de suspensão de cento e oitenta
dias não havia findado.
Logo, a decisão de primeiro grau, deve ser mantida, posto que em
consonância com normativos aplicáveis à espécie.
No mais, não há como afirmar categoricamente que o bem objeto da
garantia (caminhão de carga) não seja essencial às atividades da ré, que lida com
preparação de concreto e argamassa para construção civil.
Pelo contrário, a presunção que se impõe é a de que o veículo é sim,
essencial às atividades da ré.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
'PROCESSUAL CIVIL - Ação de busca e apreensão - Motoniveladora
Alienação fiduciária - Ré em regime de recuperação judicial - Decisão de primeiro
grau que indefere pedido de retomada do andamento da ação para a busca e
apreensão do bem - Agravo interposto pelo autor - Retirada de bem móvel do
estabelecimento da devedora em recuperação judicial - Vedação legal limitada ao
prazo de 180 dias previsto na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/05 -
Decurso do prazo legal que afasta a existência de impedimento ao cumprimento da
medida
liminar
-
Agravo
provido'
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2259859-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
5
Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020).
'AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVANTE/Ré EM STATUS DE recuperação judicial. O processamento da
recuperação judicial suspende o curso de todas as ações propostas pelos credores
pelo prazo improrrogável de 180 dias, incluindo as ações de busca e apreensão
propostas pelo credor-fiduciante que tenham por objeto bem de capital essencial à
atividade da empresa-Ré inteligência dos arts. 6o, § 4o, e 49, §3o, da Lei no 11.101/05
precedentes deste E. Tribunal manutenção da r. decisão interlocutória agravada.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO' (TJSP; Agravo de Instrumento
2169572-61.2016.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a Vara; Data do
Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).
'Alienação fiduciária em garantia. Mora da fiduciante. Busca e
apreensão de bem móvel. Devedora em recuperação judicial. Ajuizamento de ação
de busca e apreensão e concessão de liminar. Processamento de pedido de
recuperação judicial formulado pela devedora fiduciante. Período de suspensão
legal prorrogado por mais 60 dias. Impedimento da retirada do estabelecimento do
devedor de bens essenciais à sua atividade empresarial que decorre da Lei de
Falências (art. 49, § 3o). Essencialidade presumida, pois o caminhão se mostra útil à
atividade de transporte rodoviário de cargas desempenhada pela devedora. A
credora fiduciária, contudo, não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.
Necessidade de escoamento do prazo de suspensão adicional e que não restou
alterado no processo de recuperação judicial. Recurso provido em parte. A
manutenção de bens essenciais na posse da empresa recuperanda decorre da
própria Lei de Falência ("opes legis"). A recuperanda exerce atividade de transporte
rodoviário de cargas, sendo possível, portanto, concluir, ainda que por meio de
análise perfunctória, que o bem financiado mostra-se essencial à sua finalidade
empresarial e que a retirada acarretaria ainda mais dificuldades na superação da
fase de crise, sendo este o verdadeiro objetivo a ser alcançado pela recuperação
judicial. De toda forma, dada a natureza do crédito do banco, que não se submete
aos efeitos da recuperação judicial, dever-se-á aguardar prazo de prorrogação feita
por ordem judicial no processo de recuperação (arts. 6.o, § 4.o, e 49, § 3.o, da Lei
11.101/05), após o que possível execução da liminar depois do prazo de Suspensão'
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104240-50.2016.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó -
Vara Única; Data do Julgamento: 29/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016) (g.n.).
Ante todo o exposto, de rigor o improvimento do recurso.” (cf. fls.
72/74).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado,
não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pela
embargante, que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A
necessidade de fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
6
obrigado a rebater os argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder
apreciar este objeto, que é delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o
juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os
fundamentos levados a julgamento pelas partes. Não está, contudo, obrigado a
discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas partes para levar a
juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de Cândido Rangel
Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e essenciais, de
modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou determinada
decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda coerência”
(Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na
construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi
devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Logo, não há que se cogitar de omissão na espécie.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma
Julgadora e abordou expressamente as questões suscitadas no recurso. A
modificação da decisão não pode ocorrer em embargos de declaração, que não têm
efeito infringente quando não existir vício na decisão. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
A decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de um conflito, deve ser
racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do que é necessário a motivar a
solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender o que levou o Juiz ou
Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu respeito o controle de
legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A decisão
judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação social,
mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o
dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua
conclusão.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(TJ-SP
-
ED:
20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto
Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Tampouco há que se cogitar de contradição in casu, como
insistentemente afirmado pela embargante, na medida em que esta última, não aponta
qualquer incoerência entre as premissas lançadas na fundamentação e a conclusão
consignada no acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
7
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos
embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as
premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais
informada pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da
pesquisa e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como
de fato foi, in casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
Em verdade, o embargante, não se conformando, como acima anotado,
com o juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe
a discutir o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, o embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico.
Observo que a instituição financeira embargante já teve a oportunidade
de expor suas razões recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos
matéria estranha às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor
o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ, Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005,
DJU 23/5/2005).
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelo
embargante foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas
sim temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua
interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido
mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida
no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2244630-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9386
8
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator